Tribunal: TJMT
Processo: 1042175-66.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042175-66.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[MIRACY PEDROZO DA SILVA - CPF: 496.774.031-68 (EMBARGADO), HELIO GUEDES DE CASTRO - CPF: 292.997.481-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGANTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM DANO MORAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. LEI Nº 14.905/2024. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 6.000,00, não definiu o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a condenação.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto aos critérios e ao termo inicial da incidência dos juros de mora e da correção monetária, inclusive diante das alterações promovidas pela L. 14.905/2024.

III. Razões de decidir
3. Configura omissão a falta de indicação expressa do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária sobre dano moral decorrente de relação contratual, cuja disciplina, segundo a jurisprudência consolidada, estabelece juros desde a citação e correção monetária desde o arbitramento.
4.
Após a vigência da L. 14.905/2024, a atualização deve observar exclusivamente a taxa Selic,
porquanto o diploma legal passou a disciplinar de forma unificada os critérios de correção monetária e juros de mora.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração providos para sanar omissão, fixando-se juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, com incidência exclusiva da taxa Selic a partir da vigência da L. 14.905/2024.

Tese de julgamento:
“1. Em danos morais decorrentes de relação contratual, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária desde o arbitramento. 2. Com a vigência da L. 14.905/2024, aplica-se exclusivamente a taxa Selic, nos termos da nova disciplina legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 405; L. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 362; precedentes sobre termo inicial dos juros e correção em dano moral contratual.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1042175-66-2024

EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

EMBARGADO: MIRACY PEDROZO DA SILVA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por Itaú Unibanco Holding S/A, em face do acórdão que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante para reduzir o valor da condenação por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nas razões recursais o Embargante sustenta que há omissão no acórdão recorrido no que concerne aos juros de mora incidentes sobre o dano moral, acrescentando que não foi observado
o artigo 405, do Código Civil, e a Súmula

362 do STJ, editada em 15 de outubro de 2008, que preconizam, respectivamente, que contam-se os juros de mora desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento.

Alega que em conformidade com entendimentos recentes do STJ, além da correção monetária os juros de mora também devem incidir desde o arbitramento do dano moral acrescentando que
com a Lei 14.905 de 2024, que passou a produzir seus efeitos a partir 28 de agosto de 2024, dá nova redação aos Artigos 389 e 406, para prever, expressamente, a vinculação dos índices IPCA e SELIC para cômputo dos juros de mora e correção monetária

Verbera que já sendo de conhecimento amplo que a Taxa Selic compõe juros de mora e correção monetária na medida que utiliza o próprio IPCA para sua composição, para que não haja imputação dupla de correção o legislador determinou expressamente a dedução do IPCA da taxa Selic, para que assim, se componham os juros e a correção monetária, de maneira apartada e justa.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada.

Não há contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID 33493096.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, o Embargante alega existência de omissão no acórdão embargado com relação ao termo inicial da incidência dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre os danos morais bem como quanto a aplicação da Lei 14.905 de 2024.

Cumpre anotar que no caso a Instituição Financeira foi condenada ao pagamento do montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à Apelada em razão de falha na prestação do serviço,

tendo em vista que havia formalizado acordo com esta para quitação das parcelas em atraso, no entanto, deixou de comunicar tempestivamente nos Autos da Busca e Apreensão, cuja situação implicou na apreensão do veículo indevidamente.

Em sede de Apelação Cível referido montante foi reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais), em atenção à razoabilidade e a proporcionalidade, no entanto, efetivamente restou omisso o acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária.

Conforme entendimento jurisprudencial em se tratando de dano morais decorrentes de relação contratual os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento, até a vigência da Lei 14.905 de 2024, quando então devem incidir apenas a taxa Selic.

Diante dessas considerações,
dou provimento aos Embargos de Declaração
para sanar a omissão determinando que sobre os danos morais devem incidir juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento do dano moral, sendo que após a vigência da Lei

14.905 de 2024, deve ser observada apenas a incidência

a taxa Selic
nos moldes da referida legislação.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026